Tribunal: TJDFT
Processo: 0704254-57.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. TRIBUTÁRIO. LANÇAMENTOS. TEO – TAXAS DE EXECUÇÃO DE OBRAS. AUSÊNCIA. COMUNICAÇÃO. CONTRIBUINTE. PRESCRIÇÃO. INCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso próprio, regular e tempestivo.

2. Recurso inominado interposto pela autora contra a r.sentença que julgou improcedentes os seus pedidos iniciais. A recorrente requer seja declarada a inexistência da relação jurídico-tributária, a nulidade dos lançamentos de TEO (Taxas de Execução de Obras) entre 2012 e 2020, e a prescrição dos débitos anteriores a 2015.

3. Consoante previsão legislativa constante do Código de Edificação (Lei n. 2.105/1998), posteriormente revogada pela Lei Distrital n. 6.138/2018, a conclusão da obra é caracterizada pela emissão da carta de habite-se ou do atestado de conclusão de obra (art 61), competindo ao proprietário do imóvel a comunicação do seu término para obtenção dos referidos documentos (art. 15, XIV, da Lei 6.138/2018).

4. Finalizada a obra, cabe ao proprietário do bem imóvel comunicar à Administração Pública, a qual compete verificar a regularidade da reforma realizada para emitir os certificados competentes.

5. O TJDFT tem entendimento no sentido de que o termo final de incidência da Taxa de Execução de Obra está vinculado à comunicação pelo contribuinte da conclusão ou suspensão da obra ao Poder Público. (Precedente do TJDFT: 3a Turma Recursal, Acórdão 1271009, Rel. Fernando Antonio Tavernard Lima, PJe 21/08/2020; 1a Turma Recursal, Acórdão 1257708, Rel. Fabrício Fontoura Bezerra, PJe 13/07/2020.)

6. Conquanto demonstrado o pagamento da taxa TEO ao fim da obra no ano de 2009, a recorrente não declarou o seu término à Administração Pública, não sendo esperável que o agente público presuma o seu desfecho. Nos termos da Lei aplicável, deve o contribuinte informar sua conclusão, o que só ocorreu no ano de 2020, ocasião em que a Administração Pública suspendeu a cobrança da TEO.

7. Registre-se que os débitos anteriores ao anos de 2015 encontram-se inscritos e ajuizados, em data anterior ao decurso do prazo prescricional (ID 17920961, Pag.06 a 17).

8. Sentença mantida. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais, suspensa a exigibilidade por ser beneficiária da Justiça Gratuita. Sem condenação em honorários advocatícios, em razão da Súmula 421/ STJ. (art.55, Lei 9099/95).

9. A súmula de julgamento servirá de acórdão. (art.46, Lei 9099/95).